Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0046422-44.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: CLEINE FERNANDES BORGES, HENRIQUE GAGLIARDI CORREA, ITALA FERNANDES BORGES, JACIARA BRANDAO TELES, JOAQUES MAKOTO INOI, JOSE PEREIRA DE MOURA, LUCIA HELENA VIEIRA DE MELO, LUSILENE CABRAL DE ARAUJO, MARIA CELIA DE MOURA, MARIA DE LOURDES PORFIRIO, MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS, MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA, OLINDINA VIEIRA DA SILVA, ROBERTO ALCY DE SOUZA D E S P A C H O A apelante peticionou ao ID 30410285 informando que a apelada Lusilene Cabral de Araújo migrou para o plano Assefaz Safira, o que, a seu ver, ensejaria a perda do objeto quanto ao pedido de manutenção da beneficiária inscrita no plano PLUS I Ampliado. Desse modo, em atenção aos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelada Lusilene Cabral de Araújo para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste, exclusivamente, acerca da suposta perda do objeto. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora